Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004392-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JONILZA DUARTE DE FREITAS - CPF: 915.581.401-82 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELANTE:

JONILZA DUARTE DE FREITAS

APELADO:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO
JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS

–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– ALTERAÇÃO DE CARGO E ÓRGÃO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO
–

DESCONTOS NÃO EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA DEMANDANTE
–

AUSÊNCIA DE
BUSCA DE OUTROS MEIOS PARA PAGAMENTO DA AVENÇA AUSÊNCIA DE Q
UITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

–

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA
–

RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
–

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

–
DANO MORAL
–

INOCORRÊNCIA

–

PRECEDENTES DO
TJ/MT
– SENTENÇA

MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A
ausência de
desconto de parcelas de empréstimo em folha de pagamento,
não exime o devedor de buscar outros meios para quitar o débito quando conhece o valor e a data de vencimento da dívida. Logo, não há que se falar em indenização por danos morais em virtude da inscrição em cadastro de restrição de crédito quando não resta comprovada a ilicitude da inscrição.

Segundo o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
JONILZA DUARTE DE FREITAS
,

ora Apelante, em face de sentença
(ID. 214
963720
)
proferida pelo
MM. Juiz da Vara
NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE
, que nos autos da
Ação de Consignação De Pagamento C/C Indenização Por Danos Morais,
ajuizada em face de
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
,
ora Apelada
,
julgou
im
procedente os pedidos iniciais, para, nos seguintes termos:

(...)

A
b
initio,destaco que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, notadamente porque se trata de matéria unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória (CPC, art. 355, I).

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que a requerente contraiu empréstimo consignado com a requerida, vindo alterar vínculo de trabalho em meados de 2013 quando cessou os descontos referente ao contrato de empréstimo mencionado.

Alega que procurou de todas as maneiras solucionar o imbróglio, mas não obteve êxito. Contudo, em novembro de 2019 tivera seu nome negativo pela requerida.

Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela e tornou-se inadimplente, vindo somente procurar a requerida quando da negativação.

Nota-se, portanto, que os documentos e informações constantes dos autos conduzem à conclusão de que a reclamante contratou o serviço de empréstimo consignado, junto ao banco reclamado, tornando-se inadimplente.

Pois bem.

Em que pese as alegações da requerente de que teria tomado todas as providências necessárias para adimplir com referida dívida na época da alteração de seu vínculo de trabalho, referidos documentos não foram apresentados em Juízo.

Pelo contrário, verifico que todas as tentativas de contato
deram-se
após a ciência de negativação pela requerida.

Contudo, observando-se os documentos apresentados pelas
partes, verifica-se que o último desconto foi operado em 06/2013 (ID. 60874867).

Anote-se, por oportuno, que a inscrição da requerente em órgãos de proteção de crédito deu-se legitimamente, isto é, em decorrência da ausência de pagamentos.

Assim, inviável acolher a pretensão de reparação de danos morais.

(...)

No caso dos autos, a requerente efetuou a consignação tão somente de uma das parcelas correspondente ao contrato que possui com a requerida.

Certo é que o credor não é obrigado a receber quantia diversa da que lhe é devida, ou em tempo e modo distinto do pactuado (art. 313 e 336, do Código Civil), sendo motivada a recursa da instituição financeira em aceitar a quantia depositada.

(...)

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.
(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da falha na prestação d
e
serviços do banco recorrido.

Dos danos morais.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de c
ustas
.
(
ID
. no

2
15
253160
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito,
às
alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.
(ID. no
21
4752891
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024